Tribunal: STF
Processo: Rcl 16801
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    II – A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.